Tribunal: TJBA
Processo: 0071257-44.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071257-44.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CREMILDA DOS SANTOS BATISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Ente Municipal, integrando os fundamentos da sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se é legítima a extinção da execução fiscal, proposta para cobrança de crédito no valor de R$ 2.176,95, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e na jurisprudência do STF (Tema 1.184), além da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, firmou entendimento pela legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, quando demonstrada a ausência de interesse de agir, em observância aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa diretriz, prevendo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja citação ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis. 5. No caso dos autos, o valor executado é de R$ 2.176,95 atraindo a incidência do entendimento consolidado. 6. A extinção da execução não impede o Fisco de utilizar outros meios para cobrança do crédito, como o protesto extrajudicial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AI nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno nº 0071257-44.1998.8.05.0001, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada CREMILDA DOS SANTOS BATISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/Ba, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator